Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-43.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, indeferiu a petição inicial por inépcia e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. A autora recorre, pleiteando a concessão da justiça gratuita e a anulação da sentença para que os autos retornem à origem com regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da justiça gratuita à autora; e (ii) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que comprova a insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 99 do CPC, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. A documentação acostada aos autos demonstra que a autora aufere benefício previdenciário no valor de R$ 2.161,28, quantia inferior ao critério objetivo adotado pela Defensoria Pública do DF, e não há elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, o que autoriza a concessão da gratuidade.
5. A petição inicial revela inépcia, por ausência de correlação entre os fatos narrados e os pedidos formulados, uma vez que os contratos indicados como nulos já se encontram exauridos e prescritos, sem atualidade dos descontos ou demonstração de resistência da parte ré, o que compromete a utilidade da demanda e a regularidade formal da peça inaugural.
6. A ausência de demonstração da subsistência dos efeitos dos negócios jurídicos impugnados inviabiliza o exame do mérito, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, I, e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 3o, 330, I, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0739974-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 20.07.2023, DJe 24.08.2023; TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Des. Álvaro Ciarlini.